Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706199-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. C. N. REPRESENTANTE: FRANCISCA EGIDIA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO VICTOR CABRAL NUNES, representado por FRANCISCA EGÍDIA NUNES, contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701803-53.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada J. V. C. N., menor impúbere representado por sua genitora, Francisca Egídia Nunes, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O requerente consigna que se encontra atualmente matriculado no 4o ano do Ensino Fundamental, no turno matutino, da Escola Classe 17, situada na Vila Rabelo de Sobradinho II. Sustenta, contudo, que há estabelecimentos de ensino mais próximos à sua residência, tais como a Escola Classe 13 e o CAIC, ambos situados em Sobradinho II. Frisa que padece de autismo e precisa do acompanhamento diário de sua mãe para ir à escola, razão pela qual faz jus à transferência para estabelecimento de ensino situado em local mais acessível. Alega que, com base na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito ao acesso à educação em escola pública próxima de sua residência. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que lhe disponibilize vaga na Escola Classe 13 ou no CAIC de Sobradinho II/DF. Sucessivamente, pleiteia que o requerido arque com os custos de estabelecimento particular de ensino até que surja vaga nas escolas públicas almejadas. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos mencionados requisitos. Explico. Sabe-se que, nos termos do art. 208, I, da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade’. Ademais, no mesmo sentido dispõem o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o art. 4o, I, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Não há dúvidas, portanto, de que cabe ao Estado fornecer educação básica e gratuita à população. No entanto, considerando a reserva do possível, faz-se necessário indagar se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou se consiste em direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Extrai-se dos autos que o requerente já está matriculado em escola da rede pública, mais especificamente na Escola Classe 17, situada na Vila Rabelo, Sobradinho II/DF. Desta feita, resta claro que o direito constitucional à educação do menor já se encontra atendido. Ressalta-se que, embora o infante more em outra parte de Sobradinho II, existindo certa distância entre sua residência e o estabelecimento de ensino onde estuda, não se vislumbra, por ora, condição que inviabilize seu acesso à escola. Em verdade, observa-se que a criança estuda na mesma região administrativa onde mora (Sobradinho II), razão pela qual não é possível entrever, a princípio, dificuldade excessiva no deslocamento entre os dois locais. Ademais, sabe-se que a transferência de alunos entre as escolas públicas do Distrito Federal não deve ocorrer tão somente com base em critérios de conveniência das famílias dos menores. Com efeito, é essencial que sejam observados os critérios de alocação estabelecidos pela Administração Pública, levando em conta a disponibilidade de vagas no estabelecimento de ensino, em respeito ao princípio da isonomia entre os interessados. Outro não é o entendimento predominante no e. TJDFT, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DE NATUREZA PRESTACIONAL E DE FRUIÇÃO COLETIVA. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DE ALOCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. 1. O direito à educação ancora-se nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os artigos 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os artigos 53, 54 e 55 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas. 2. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentindo comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo. 3. No caso, o direito à educação mediante a matrícula em unidade pública de ensino, ressalta-se, já está resguardado ao menor adolescente, inexistindo, portanto, violação ao disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobreleva notar que, não há qualquer previsão legal que assegure a transferência imediata para unidade de ensino mais próxima a sua residência e, autorizar liminarmente a transferência do infante, resulta conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais que se encontram na mesma situação, aguardando a oportunidade de ingressar na unidade educacional. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. Decisão reformada. (Acórdão 1230020, 07136634220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. REMANEJAMENTO ESCOLAR. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em escola pública próxima ao trabalho de sua genitora. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, I, ECA, art. 54, I e LDB, art. 4, X). 3. A transferência imediata da parte recorrente para instituição de ensino localizada nas proximidades do local de trabalho da sua representante resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Cabe pontuar que o atendimento irrestrito às demandas individuais, mormente quanto aos pedidos de transferência de escola, acabaria por prejudicar toda a coletividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225745, 07045951420198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DA ALUNA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ALUNA MATRICULADA NA MESMA REGIÃO EM QUE RESIDE. TRANSFERÊNCIA MATERIALMENTE IMPOSSÍVEL NO MOMENTO. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da menor, aluna do 1o ano do ensino fundamental da rede oficial do DF, para outra escola mais próxima à sua residência. 2. Resguardado o direito ao ensino fundamental mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência que tenha por fim atender à conveniência familiar da aluna quando não há vagas na localidade pretendida. 3. No caso, não apresentados elementos que permitam concluir que a apelante estaria em situação que justificasse a interferência do Poder Judiciário na gerência da educação local, com o objetivo de determinar a transferência da aluna para a escola vindicada. Ademais, a menor se encontra devidamente matriculada em instituição de ensino público na mesma região administrativa de sua residência. Deste modo, vislumbra-se que o direito à educação, assegurado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi violado. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1062473, 07029346820178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no PJe: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Nesse contexto, ao menos em etapa de cognição perfunctória, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito. Outrossim, tampouco se revela delineado o perigo de dano, porquanto a parte autora já se encontra matriculada em escola pública e, portanto, tem garantido o acesso à educação básica obrigatória e gratuita. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do necessário contraditório, a fim de melhor avaliar a situação submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Por outro lado, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte requerente. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, § 4o, do CPC. CITE-SE a parte ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, intimem-se os autores para o oferecimento de réplica. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2020 14:02:49.” Invoca o direito fundamental à educação, previsto na Constituição Federal, e os artigos 4o da Lei n.o 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que a “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações institucionais. Destaca que é autista e que necessita de acompanhamento fornecido pela escola. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside na “necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento dos recorrentes caso fique fora da escola” (Num. 14924026 - Pág. 4/5). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao agravado que disponibilize vaga para o agravante na Escola Classe 13 de Sobradinho II e o CAIC de sobradinho II, ou sucessivamente, no período matutino, que arque com os custos de Escola em estabelecimento particular, até que exista a vaga nas escolas da rede pública pretendida, nos termos da inicial.” (Num. 14924026 - Pág. 5). No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701803-53.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside na “necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento dos recorrentes caso fique fora da escola” (Num. 14924026 - Pág. 4/5). O receio de que o Agravante fique fora da escola não corresponde ao que consta dos documentos carreados aos autos e ao que foi asseverado na decisão agravada, no sentido de que “tampouco se revela delineado o perigo de dano, porquanto a parte autora já se encontra matriculada em escola pública e, portanto, tem garantido o acesso à educação básica obrigatória e gratuita” (Num. 58628956 - Pág. 3 do Feito originário). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). I. Brasília - DF, 17 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador